Tribunal: CARF
Processo: 13732.000321/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13732.000321/2009-38
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.956 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
31 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANTONIO DE SOUZA BARROSO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PESSOA NÃO DECLARADA
COMO
DEPENDENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA DECLARAÇÃO DO CÔNJUGE EM SEPARADO
NO MODELO COMPLETO.
Em regra, o pagamento não pode ser aproveitado para fins de dedução da base
de cálculo do IRPF, pelo fato de seu cônjuge não figurar na relação de
dependentes, inteligência do art.8o, § 2o, II, da Lei no 9.250/95.
No presente caso, não obstante a orientação da Receita Federal vigente à época,
que possibilitava a dedução em comento, não foram cumpridos os requisitos
trazidos pela norma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2001-000.891, proferido pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13732.000321/2009-38
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.956 - CSRF/2a Turma
Processo no 13732.000321/2009-38

Julgamento do CARF, em 27 de novembro de 2018, no qual restou consignado o seguinte trecho
da ementa, fls. 57:
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS GLOSADOS SEM QUE TENHAM SIDO
APONTADOS INDÍCIOS DE SUA INIDONEIDADE.
Os recibos de despesas médicas não tem valor absoluto para comprovação de despesas
médicas, podendo ser solicitados outros elementos de prova, mas a recusa a sua
aceitação, pela autoridade fiscal, deve ser acompanhada de indícios consistentes que
indiquem sua inidoneidade. Na ausência de indicações desabonadoras, os recibos
comprovam despesas médicas.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 62 e seguintes, houve sua admissão, por
meio do Despacho de fls. 76 e seguintes, para rediscutir dedução de despesas médicas de
dependentes, relativamente a pessoas não informadas como tal na DIRPF.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) a norma é expressa no sentido de que as despesas médicas dedutíveis são aquelas
referentes ao tratamento do próprio contribuinte e dos seus dependentes;
b) a dedução de dependentes é uma faculdade do contribuinte, podendo optar em
deduzir ou não pessoa que se enquadre nos requisitos legais. Esclareça-se ainda o dever
de, em optando em deduzir as despesas relativas ao dependente, também fazer constar
em sua DIRPF os rendimentos por este auferidos;
c) a pessoa que declara rendimentos em separado e não figura em nenhuma declaração
como dependente, não pode ter suas despesas médicas deduzidas por outrem;
d) convém esclarecer que, não obstante, a princípio, admitam-se deduções de um sujeito
que receba rendimentos tributáveis, há que se destacar que a inclusão na declaração de
um dependente que receba rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, de qualquer
valor, obriga a que sejam incluídos tais rendimentos na Declaração de Ajuste Anual do
declarante, o que não ocorreu no caso em tela.
Intimado, o Contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 87 e
seguintes, pleiteando, em suma, a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais requisitos
de admissibilidade.
Conforme narrado, a Procuradoria visa rediscutir a dedução de despesas médicas
de dependentes, relativamente a pessoas não informadas como tal na DIRPF.
Antes de adentrar à discussão, faz-se importante destacar que a Declaração do
Contribuinte consta às fls. 16 e seguintes, na forma completa, relativa ao exercício de 2007.
A Delegacia de Origem, ao apreciar a impugnação do Contribuinte, assim dispôs:
Foi glosada a despesa com a Unimed Norte Fluminense por se tratar de despesa com
não dependente.
O interessado junta aos autos Comprovante Anual Pagamentos Plano Saúde / Pessoa
Física / Ano Base 2006, sem discriminar os beneficiários do referido plano (fl. 15).
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.956 - CSRF/2a Turma
Processo no 13732.000321/2009-38

Posteriormente, em análise ao disposto no Recurso Voluntário, o Colegiado a quo
não enfrentou a comprovação das despesas, na linha do que restou consignado pela Delegacia de
origem, não obstante o Contribuinte tenha apresentado documentos comprobatórios às fls. 43 e
seguintes, mas, tão somente, tratou da possibilidade de dedução de não dependente, como se
observa do trecho abaixo:
O litígio versa sobre a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor
total de R$ 15.286,79, referente a despesas médicas. Plano de saúde da esposa. Outras
matérias não foram objeto do recurso.
Trata-se de discussão sobre despesas médicas, plano de saúde, pago pelo contribuinte,
para esposa. Para o plano de saúde suportado pelo contribuinte, para pessoa dependente,
ou que poderia ser dependente na declaração, entendemos da mesma forma que a
própria Receita Federal entendia até o ano de 2007: não há vedação legal para
pagamento dessas despesas, conforme se verifica na leitura do art. 80 do Regulamento
do Imposto de Renda, Decreto n 3000, de 1999: (...).
Apesar disso, não foram opostos embargos de declaração, restando estabelecida a
premissa constante do acórdão mencionado.
Assim, passo à análise da matéria posta.
Entendo que, de acordo com a legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física – IRPF, para se pleitear a dedução em questão é necessária a inclusão da dependente na
declaração, pelo que se extrai do disposto abaixo:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...).
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...).
Assim, em regra, o pagamento não pode ser aproveitado para fins de dedução da
base de cálculo do IRPF, pelo fato de seu cônjuge virago não figurar na relação de dependentes,
inteligência do art.8o, § 2o, II, da Lei no 9.250/95.
Contudo, observa-se que, no caso de plano de saúde até o ano de 2007, o
Perguntas e Respostas 2007, o fisco aceitava a inclusão de dependentes que declararam em
separado, como segue:
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.956 - CSRF/2a Turma
Processo no 13732.000321/2009-38

356 O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes
declarem em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Contudo, na hipótese em que o outro cônjuge ou os filhos constarem do plano, e,
embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária,
apresentarem declarações em separado no modelo completo, o valor integral pago
ao plano pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano, desde que
não seja utilizado como dedução nas declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
(...)
Não obstante o teor da referida orientação e de a presente autuação ser referente
ao ano-calendário de 2006, no caso concreto sob análise, não foi apresentada a declaração do
cônjuge, de modo que não se mostra possível aferir o cumprimento dos requisitos trazidos pela
citada norma.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto, e, no
mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital